Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-08.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800910-08.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, IVANA RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: EDILMA FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR TITULAÇÃO. FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR DISTINTA DA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Barcarena, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança que assegurou à servidora o direito à percepção da gratificação de incentivo por conclusão de curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 afasta o direito à gratificação de incentivo pleiteada;

(ii) saber se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao manter a concessão da gratificação com base na Lei Complementar Municipal nº 002/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação pleiteada pela servidora encontra fundamento no art. 61, inciso X, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, norma vigente e válida, que prevê o pagamento de gratificação por incentivo à qualificação mediante a conclusão de curso de pós-graduação.

4. A inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010, declarada em ADI, não alcança a norma invocada na presente ação, sendo inaplicável o argumento do agravante.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece o direito ao pagamento da gratificação por titulação, desde que preenchidos os requisitos legais, sem necessidade de regulamentação adicional.

6. Inexistência de novos fundamentos jurídicos no agravo interno aptos a infirmar a decisão agravada.

7. Ausente violação ao princípio da legalidade ou descumprimento de decisão proferida na ADI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A gratificação de incentivo por qualificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/1994 é devida ao servidor que comprove a conclusão de curso de pós-graduação, independentemente da constitucionalidade da Lei Complementar nº 33/2010. 2. A decisão que reconhece o direito à gratificação com base em norma válida e vigente não viola o princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.02.2021; TJPA, ApCív nº 4095608, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante pontua que no ano de 2014 a Prefeitura Municipal de Barcarena propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a Lei Complementar nº 33/2010 e que lhe obrigar a aplicá-la implica em descumprimento à liminar proferida naqueles autos e violação ao princípio da legalidade.

Afirma que o Chefe do Poder Executivo pode, e deve, se negar a cumprir lei ou ato normativo que considere flagrantemente inconstitucional.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17345935).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Edilma Ferreira de Carvalho, reconhecendo o direito desta à percepção da gratificação de incentivo.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, o pleito da agravada não foi fundamentado em dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básica do Município de Barcarena), mas sim no art. 61, inciso X, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena),
in verbis
:

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas

aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído

curso de pós-graduação nas seguintes proporções: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento) (AC)

(...)

Desta feita, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 33/2010 por este Egrégio Tribunal no julgamento da ADI nº 0000442-14.2014.8.14.0000 não tem o condão de afastar o direito pleiteado no presente processo, já que a Lei Complementar Municipal nº 002/1994 permanece válida e produzindo seus efeitos jurídicos.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará.

2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1).

2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X –Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20%(vinte por cento); c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento).”

3. A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

4. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

5. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

6. Não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos. Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

7. (...)

(4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 15/04/2025